Tribunal: TJBA
Processo: 8001699-05.2021.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001699-05.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MHERCIO CERQUEIRA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SEBRAE/BA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. ART. 150, VI, “C”, DA CARTA MAGNA. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU E ISSQN. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, proposta pelo SEBRAE/BA, com o objetivo de ver reconhecida sua imunidade tributária em relação ao IPTU e ao ISSQN, com base no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, bem como obter a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o SEBRAE/BA, na qualidade de serviço social autônomo e entidade sem fins lucrativos, faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, em relação ao IPTU e ao ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/1988 alcança as entidades sem fins lucrativos cujas atividades estejam relacionadas às finalidades essenciais de assistência social, desde que observados os requisitos legais.

4. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o fato de a entidade realizar atividade econômica não afasta a imunidade, desde que os resultados positivos sejam integralmente aplicados em suas finalidades institucionais.

5. O art. 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos objetivos para o reconhecimento da imunidade, quais sejam: a) não distribuição de patrimônio ou rendas; b) aplicação integral dos recursos na manutenção dos objetivos institucionais; e c) escrituração contábil formal.

6. O Estatuto Social do SEBRAE/BA comprova a inexistência de fins lucrativos, a aplicação integral dos recursos na consecução de seus objetivos e a atuação institucional voltada à assistência social e ao apoio às micro e pequenas empresas, conforme art. 170, IX, da CF/1988.

7. Em relação à referida entidade, presume-se a existência de conexão entre o patrimônio, renda e serviços com a suas finalidades essenciais, cabendo ao ente tributante demonstrar o contrário, conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

8. O Município de Jequié não produziu prova hábil a demonstrar que a autora não se enquadraria nos requisitos do artigo 14 do CTN. Portanto, há de ser reconhecida a imunidade tributária da demandante quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, tendo em vista a presunção de que o imóvel e os serviços que ensejaram as exações impugnadas estão relacionados com as finalidades essenciais da entidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8001699-05.2021.8.05.0141,
sendo remetente o
JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ,
e interessados
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA – SEBRAE/BA e MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.